Tribunal: TJMT
Processo: 1038613-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038613-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVALDICE EVE - CPF: 206.991.151-91 (RECORRENTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.480.738/0001-07 (RECORRIDO), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
– AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL –
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO
– AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL –
DECISÃO REFORMA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A contumácia da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz, necessariamente, na procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos, na forma que dispõe o art. 20, da Lei no 9.099/95.

Cabia à reclamante comprovar minimamente suas alegações, ônus previsto pelo artigo 373, I, CPC, do qual não se desincumbiu, uma vez que não juntou aos autos
o contrato inicialmente firmado, com o comprovante de pagamento das parcelas devidas, somado ao pagamento da parcela indevida
.

Necessária a improcedência da demanda.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de agravo interno
interposto
por
CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
em face da decisão
monocrática que manteve a sentença de procedência da ação, a qual declarou inexistente o contrato aditivo, além de condenar o recorrente a restituição dos valores pagos.

Houve contrarrazões apresentadas na movimentação
260308657
,
pela manutenção da
decisão
.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A não apresentação de defesa ou ausência a qualquer audiência, pela Ré,
importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz, necessariamente, na procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos, na forma que dispõe o art. 20, da Lei no 9.099/95.

Cabia à reclamante comprovar minimamente suas alegações, ônus previsto pelo artigo 373, I, CPC, do qual não se desincumbiu, uma vez que não juntou aos autos o contrato inicialmente firmado, com o comprovante de pagamento das parcelas devidas, somado ao pagamento da parcela indevida.

Verifica-se que
pelas provas produzidas
pela Agravada, não restou demonstrado de forma inequívoca que houve cobrança indevida, além do pactuado no contrato, ao passo que não trouxe aos autos o contrato, quanto mais os comprovantes de pagamento, seja do valor devido, seja do valor indevido.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo ante a sua tempestividade e, no mérito,
DO
U-LHE

PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
,
e
por consequência
anular os respectivos ônus
da
sucumbência.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025